Tribunal: TJDFT
Processo: 0007679-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007679-41.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22017851, foi indeferido o pedido de expedição de precatório complementar em favor de FRANCISCA MATIAS FRANÇA, FRANCISCA NERY DE FREITAS, FRANCISCA VENÂNCIO DA SILVA, FRANCISCO ANTÔNIO NUNES e FRANCISCO BARROS CABRAL. Pendem de exame os seguintes pedidos do SINDIRETA: a) (...); b) a homologação do pedido de desistência da renúncia formulado em petição constante de ID 19748062; c) a expedição do competente requisitório em favor da anuente FRANCISCA RUBENI DE SOUSA (ID 19747981), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 19747914; d) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos constante, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos substituídos não anuentes FRANCISCO BAPTISTA RIBEIRO FILHO, FRANCISCO CORDEIRO RAMOS e sucessores de FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS, com o destaque dos honorários contratuais; f) (...) e, g) a apreciação do recurso interposto no ID 19747978, eis que a decisão agravada está em desconformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal que, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107/DF para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e que firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA" (ata anexa). Pois bem. No ID: 19747933, o processo foi declarado saneado quanto a todos servidores que prosseguem na execução. Foi autorizada a dedução dos honorários contratuais, segundo o patamar de 20%. Os honorários da presente execução foram arbitrados em R$ 200,00 (duzentos reais). A cópia do acordo firmado entre as partes encontra-se anexada no ID: 19747999. O SINDIRETA informou a anuência da servidora FRANCISCA RUBENI DE SOUSA ao respectivo acordo no ID: 19747981. O DISTRITO FEDERAL manifestou concordância quanto à adesão (ID: 19747987). O SINDIRETA apresentou pedido de renúncia ao IPCA-E, incidentes sobre os créditos da anuente (ID: 19748007), o qual não foi homologado. Segundo o SINDIRETA, está pendente de apreciação o agravo interno de ID: 19747978, interposto contra a decisão deste Relator de ID: 19747977 que determinou a aplicação da Lei local n. 3.624/2005. Finalmente, consta cópia do v. acórdão proferido nos EE n. 2008.00.2.002284-1 no ID: 19747863, transitado em julgado, conforme certificado no ID: 19747961. Pois bem. Ante a tese firmada no Tema 792 do STF, recebo o agravo interno de ID: 19747978 como pedido de reconsideração e defiro-o para afastar a incidência da Lei local n. 3.624/2005 ao presente caso ("A lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda"). Operada a preclusão, voltem-me conclusos para prosseguimento do feito em relação à anuente FRANCISCA RUBENI DE SOUSA e aos não anuentes (ID: 21005104). I. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador